Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709484-71.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO EMBARGADO: ADNA CASTRO DE ALBUQUERQUE DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública, por meio da petição ID 66562340. Providencie a Secretaria as alterações necessárias quanto ao cadastro do patrono do embargante. Após, aguarde-se a Sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito